Tribunal: TJPA
Processo: 0017534-82.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017534-28.2008.8.14.0301
APELANTE: ERLON GLAYDSON MELO DA SILVA

APELADO: FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0017534-28.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA

COMARCA: BELÉM (2ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM)

APELANTE: ERLON GLAYDSON MELO DA SILVA (ADVOGADA GLAUCILENE SANTOS CABRAL – OAB/PA N.º 12.595)

APELADO: FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO PARÁ (PROCURADORA AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL IVANA PASSOS DE MELO ANTUNES COSTA – OAB/PA N.º 13.346)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA FUNDAÇÃO APELADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1 - Pretensão de reparação por danos materiais e morais, sob a alegação de dano sofrido enquanto prestava serviço nas dependências da instituição, em razão de rebelião.

2 -
Responsabilidade civil do ente público que afasta a necessidade de provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, porém com necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

3 – O apelante não trouxe aos autos nenhum elemento demonstrando a ocorrência da mencionada rebelião, nem mesmo o dia e hora do ocorrido.

4 - Hipótese dos autos em que restou verificada a ausência de elementos que demonstrem o nexo de causalidade entre a suposta conduta dos agentes estatais e os danos alegados pela autora.

5- Apelo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 06 de julho de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0017534-28.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA

COMARCA: BELÉM (2ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM)

APELANTE: ERLON GLAYDSON MELO DA SILVA (ADVOGADA GLAUCILENE SANTOS CABRAL – OAB/PA N.º 12.595)

APELADO: FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO PARÁ (PROCURADORA AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL IVANA PASSOS DE MELO ANTUNES COSTA – OAB/PA N.º 13.346)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERLON GLAYDSON MELO DA SILVA,
nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais em que contende com a
FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO PARÁ,
contra decisão do juízo da 2º Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido nos termos do seguinte dispositivo:

Narra a inicial que o autor teria sofrido lesão enquanto se encontrava de serviço nas dependências de unidade da Fundação ré, em virtude de rebelião realizada por menores que se encontravam sob custódia da recorrida, razão pela qual pleiteou indenização por danos materiais e morais.

“ISTO POSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO, e, consequentemente, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC.”

Irresignado, o apelante interpôs o presente apelo, por meio do qual alega, de forma sucinta, que tendo a lesão ocorrido dentro das dependências do recorrido, a responsabilidade é objetiva, razão pela qual requer seja o recurso conhecido e provido para reforma da sentença e procedência dos pedidos de indenização.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

Regularmente distribuído a minha relatoria, recebi o apelo no duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau para exame e parecer.

O Representante Ministerial

entendeu ser desnecessária a intervenção do Órgão.

É o relatório.
À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da primeira sessão virtual desimpedida.

Belém, 19 de junho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação da parte autora e passo à análise.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante, pois o MM. Juízo
a quo
apreciou corretamente o caso concreto, dirimindo os pontos controvertidos sobre os fatos ocorridos e o direito aplicável de acordo com as provas e a jurisprudências dominante sobre a matéria.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de dano moral e material suportado pelo apelante em decorrência de suposta lesão sofrida durante rebelião ocorrida nas dependências da instituição apelada, tendo a sentença apelada julgado improcedente o pedido.

Eis os termos da diretiva recorrida, nos pontos de interesse:

“Em regra, nosso Direito pátrio adotou a Teoria do Risco Administrativo no que tange à RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO, a se vê da atual Carta Magna, art. 37, § 6º. Isto significa dizer que, a culpa ou dolo do agente público, quando da prática do ato lesivo, somente adquire relevância em caso de eventual ação regressiva do Estado contra os responsáveis pelo ato delituoso.

No entanto, pela doutrina e jurisprudência, teoria alhures exposta aplica-se aos casos de responsabilidade por ação comissiva do Estado, isto é, não caberá apreciação de culpa e dolo quando o dano decorrer efetivamente da prática de atos por parte da administração ou de agentes públicos. Todavia, em se tratando de condutas omissivas, responde o Poder Público subjetivamente.

Com efeito, ensina a doutrina que a omissão deve ser a causa do dano, de maneira patente e manifesta, como se o prejuízo resultasse de ato comissivo ou positivo.

Isto porque se tem que, em alguns casos, a omissão configura mera condição do dano e deixa de estabelecer elemento de causa (nexo de causalidade), essencial para a configuração da responsabilidade, hipóteses nas quais faz-se necessário constatar além da conduta do agente estatal, do dano e do nexo de causalidade, o elemento subjetivo, configurado pela imprudência, imperícia ou negligência pública, que ensejam ao prejudicado, o direito à reparação.

Sobre o assunto, cabe colacionar a lição de Sérgio Cavalieri Filho, para explicitar a hipótese em que restará caracterizada a omissão Estatal passível de gerar a responsabilidade do ente público:

‘Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Assim, por exemplo, se o motorista embriagado atropela e mate pedestre que estava na beira da estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizado pelo fato de estar esse motorista ao volante sem condições. Isso seria responsabilizar a administração por omissão genérica. Mas se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve seu veículo parado mas os policiais, por alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí já haverá omissão específica que se erige em causa adequada do não-impedimento do resultado. Nesse segundo caso, haverá responsabilidade objetiva do Estado" (Programa de Responsabilidade Civil. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 231)’ (grifou-se)

Feitas tais considerações, verifica-se nos casos de omissão específica, a responsabilidade do Estado será objetiva, haja vista o dever específico de agir.

A tese da autora ataca a conduta omissiva do Estado em deixar de assegurar segurança àquele que presta serviço em estabelecimento de detenção de menor, apesar de tratar-se de petição inicial bem sucinta, sem trazer maiores ilações sobre a matéria.

É bem verdade que a responsabilidade do Estado é objetiva, porém, não obstante isto, é possível a ocorrência de excludentes capazes de afastar o nexo de causalidade, sendo a culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro, o caso fortuito e a força maior, excludentes de responsabilidade que impedem que se concretize o nexo causal.

No tocante ao DANO, este representa uma circunstância elementar ou essencial da responsabilidade civil, configura-se quando há lesão, sofrida pelo ofendido, em seu conjunto de valores protegidos pelo direito, relacionando-se a sua própria pessoa (moral ou física) aos seus bens e direitos. Porém, não é qualquer dano que é passível de ressarcimento, mas sim o dano injusto, afastando-se daí o dano autorizado pelo direito.

Ocorre que, da análise processual, no que tange à CONDUTA DO AGENTE ESTATAL não restou demonstrada sua existência, não tendo a autora se importado em provar que os fatos aduzidos em sede de inicial, isto é, que alega que houve uma rebelião no estabelecimento da Requerida, não diz o dia, hora, circunstâncias fáticas, resume os fatos em DOIS PARÁGRAFOS, e, inobstante oportunizada a produção de provas, esta manteve-se inerte conforme certidão de fls. 36, nem valeu-se de qualquer outro meio probatório capaz de comprovar o FATO alegado. Evidencie-se que Boletim de Ocorrência de fls. 7 é prova unilateral que não detêm validade jurídica. Feriu-se de morte a teoria da substanciação que rege o processo civil brasileiro.

Em pese a responsabilidade objetiva do Estado, vige o princípio de que cabe ao Autor de uma ação provar os fatos constitutivos de seu direito, que estava trabalhando no local indicado na inicial e no dia e hora tais ocorreu evento danoso.

Sabemos então que o ônus da prova recai sempre sobre a proposição primordial, a base de todo o raciocínio lógico. Enquanto essa proposição primordial não for provada, todo o raciocínio deve ser desconsiderado.

Nos dizeres de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

‘não há um dever de provar, nem à parte assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente’ (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 12. ed. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 411).

Portanto, não há prova da conduta do agente estatal, não se desincumbido, a parte autora, do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, especialmente que esta não coligiu provas, nos termos do art. 373, I do NCPC.

Conquanto, não há que se falar ato omissivo/comissivo do Poder Público, de forma a gerar qualquer indenização ante à ausência de provas de conduta ilícita.

Ademais importante frisar a titulo preletivo que o pedido de indenização por danos materiais deveriam ser provados com documentos ou produzidas provas das despesas médicas, caso a conduta ilícita estivesse provada, não cabe somente alegar e nada provar, diferentemente dos danos morais que são in re ipsa.”

É cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que sejam puramente morais, não estando os Entes Públicos alijados deste dever de indenizar.

Destaco, ainda, que não desconheço que o artigo 37, § 6º da Carta Magna consagrou a teoria do risco administrativo, a qual considera que a responsabilidade extracontratual do ente público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, é objetiva, ou seja, prescinde de culpa, todavia, tal responsabilização requer a demonstração do nexo causal entre o dano e a ação do Poder Público, o que o juízo de piso entendeu não comprovado.

Nem mesmo na apelação o apelante traz qualquer argumentação capaz de elidir o que foi apreciado pelo sentenciante, pois não menciona nem mesmo quando a suposta rebelião ocorreu.

Portanto, tenho como certo de que não há o mínimo de provas da ocorrência do evento ilícito e que tal acarretou danos materiais e morais ao recorrente.

Nesta esteira, não havendo comprovação do nexo causal entre a conduta da apelada e o evento danoso, não há se falar em indenização, afinal, '
a comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade
' (AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014).

Na mesma direção a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – OMISSÃO E NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço" quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. 2. Paciente que deu entrada no hospital com referência à dor abdominal após ingestão de alimento deteriorado. Atendimento médico e realização de exames clínico, laboratoriais e de imagem com resultados inconclusivos, sem identificação de inflamação no apêndice.
Erro ou falha no atendimento médico descartado pela perícia oficial. Ausência de prova técnica em sentido contrário. Inexistência de nexo causal entre a ação administrativa e o resultado danoso. Dever de indenizar inexistente. Pedido improcedente. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003684-11.2016.8.26.0565; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICIPIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. 1. Na responsabilidade direta do Estado, a apuração da responsabilidade afasta a necessidade de provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, afasta a culpa subjetiva, adotando a culpa objetiva.
2. Na hipótese dos autos, verificou-se a ausência de quaisquer elementos que demonstrem a ocorrência dos eventos narrados e, notadamente, o nexo de causalidade entre a suposta conduta dos agentes estatais e os danos alegados pela autora.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (2406524, 2406524, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais, uma vez que não se configurou o nexo de causalidade.

Ante ao exposto conheço e nego provimento ao apelo, para manter a sentença em sua totalidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de julho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 14/07/2020